Tribunal: TJDFT
Processo: 0002112-12.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002112-12.2020.8.07.0020 RECORRENTE: WANDERSON DE SOUSA MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Concurso formal. Circunstâncias e consequências do crime. Pena-base. Fração de aumento. Confissão. Causa de aumento. Recorrer em liberdade. 1 - Se o réu, mediante uma só ação, subtraiu bens pertencentes a vítimas diversas, com multiplicidade de resultados, há concurso formal de crimes e não crime único. 2 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem. 3 – Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime se o proprietário da empresa vítima, sem condições psicológicas para mantê-la funcionando, teve que encerrar suas atividades em decorrência do crime. 4 - O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração um pouco superior, devidamente fundamentada, não comporta alteração. 5 - Se as declarações do réu ajudaram a formar o convencimento do julgador, reconhece-se a atenuante da confissão, pouco importando se espontânea ou não, se integral ou parcial, consoante orientação da súmula 545 do STJ. 6 - Havendo provas suficientes de que os crimes foram cometidos em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo – confissão dos agentes e depoimento da vítima e testemunhas -, deve incidir as duas causas de aumento. 7 - Condenado o apelante a mais de 9 anos de reclusão, em regime fechado, por crime grave – roubo cometido em concurso com outras duas pessoas, emprego de arma de fogo, mediante ameaças de morte e tentativa de restringir a liberdade das vítimas -, mantém-se a prisão preventiva decretada na sentença, sobretudo se, preso em flagrante e convertida essa em preventiva, só foi solto no curso do processo em decorrência de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal. 8 – Apelações providas em parte. O recorrente alega violação ao artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, pleiteando a reforma do acórdão para que seja fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, sob o argumento de que são frágeis os argumentos nele adotados para justificar a imposição do regime mais grave, sem a observância do princípio da individualização da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que o recorrente “foi condenado a mais de 9 anos de reclusão, em regime fechado, por crimes graves – roubos cometidos em concurso com outras duas pessoas, emprego de arma de fogo, mediante ameaças de morte e tentativa de restringir a liberdade das vítimas. A gravidade concreta dos crimes demonstra a periculosidade do primeiro apelante e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (ID 31006570), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. REGIME PRISIONAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. Os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 5. Malgrado fixação da pena base no mínimo legal, o estabelecimento do regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito. No caso, o paciente praticou o roubo, mediante concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, na presença de uma vítima adolescente, o que denota a maior gravidade do crime. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 645.970/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 25/3/2022). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS ? ART. 157, §§ 2o, II, E 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL ? CP. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. OUSADIA. PERICULOSIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, embora as circunstâncias judiciais tenham sido consideradas favoráveis, a paciente seja primária e a reprimenda corporal tenha sido finalmente estabelecida em 6 anos e 8 meses de reclusão, constata-se que o regime inicial fechado foi fixado a partir de motivação concreta extraída dos autos. 2. As circunstâncias do caso concreto evidenciam o grau mais elevado de periculosidade e gravidade nas condutas da agravante, conforme consignado pela Corte de origem, pois praticado mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo, em concurso de três agentes, em um açougue, justificando, assim, o regime prisional mais severo, exatamente nos termos do que dispõe o art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal. Inaplicável, portanto, os enunciados das Súmulas n. 440/STJ e ns. 718 e 719 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 710.650/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 11/3/2022). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 226 E 564, IV, DO CPP; 33, §§ 2o E 3o, E 70 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes. 4. A determinação de regime fechado considerou a utilização de arma branca (facão), circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta, servindo para a fixação tanto da pena quanto do regime. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1572641/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 3/3/2022). Com efeito, “Incidência, portanto à espécie, da Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional”. (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025